Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-04.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DEMANDA RECONVENCIONAL. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE ALTERNÂNCIA SEMANAL. ALIMENTOS IN NATURA. SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. Reconhece-se ainda o direito da criança de gozar de semelhantes condições econômicas seja durante o convívio materno ou paterno.
2. A guarda compartilhada foi deferida com alternância semanal entre genitores, medida a qual implica, necessariamente, na divisão igualitária do tempo de convívio entre pai e mãe. 2.1 Com a alternância semanal entre os genitores, é incontroverso que a maior parte dos alimentos serão prestados in natura, de acordo com as possibilidades de cada genitor no momento de sua convivência, sendo certo que inexiste nos autos detalhamento de despesas dos menores as quais fundamentariam o estabelecimento de eventuais alimentos em pecúnia.
3. Demais, na existência de despesas extraordinárias, as partes devem exercer o diálogo e, no exercício da guarda compartilhada, acordar acerca da prestação a ser atendida, sem prejuízo de eventual revisão posterior acerca dos alimentos, caso a situação fática se modifique.
4. Recurso conhecido e provido.